Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011171-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), ANA MARIA DA GLORIA COELHO - CPF: 266.190.241-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEI MUNICIPAL – FIXAÇÃO DO TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO.

A norma que fixa o teto para fins de execução por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV – tem natureza processual, de sorte que incide nas ações em curso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Maria da Glória Coelho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Processo n. 3744-68.2010.811.0002, indeferiu o pedido de renúncia de parte do crédito exequendo e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV–, para o pagamento do crédito da Agravante, sobre o fundamento de a Lei Municipal n. 4.172/2016, de Várzea Grande, fixar como teto, para a expedição de RPV, o valor de 10 (dez) salários mínimos.

A Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da referida lei municipal, na medida que a constituição do seu crédito é anterior à edição daquela norma, de sorte que incide, na espécie, o teto de 30 (trinta) salários mínimos, para o pagamento dos débitos da Fazenda Pública Municipal, por meio da Requisição de Pequeno Valor – RPV –, conforme previsto no artigo 87, inciso II, do ADCT.

Pede o provimento do Recurso, para que seja acolhido o seu pedido de renúncia de parte do seu crédito, com o objetivo de adequá-lo ao montante de 30 (trinta) salários mínimos, e seja determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV –, para o recebimento do valor.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir o seu parecer, por entender inexistir interesse público e social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020